Tribunal: TJPA
Processo: 0802673-86.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802673-86.2022.8.14.0133

APELANTE: ELISANDRA FERREIRA SALDANHA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ELISANDRA FERREIRA SALDANHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL
IN RE IPSA.
OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A. contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Elisandra Ferreira Saldanha, reconhecendo a legitimidade passiva do banco em ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, e condenando-o ao pagamento de danos materiais e morais. O embargante sustenta omissão quanto à análise de sua ilegitimidade passiva, à responsabilização pelos vícios e à inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e da responsabilidade pelos vícios construtivos; e (ii) definir se houve omissão na fundamentação do reconhecimento do dano moral
in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, conforme entendimento consolidado do STJ, limitando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

Não há omissão no acórdão quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, que foi expressamente reconhecida com base na atuação do banco como executor do programa habitacional, citando cláusula contratual e jurisprudência do STJ.

5.

A responsabilização do banco foi fundamentada na comprovação dos vícios por laudo técnico, não impugnado de forma específica, o que resultou em preclusão da matéria.

6.

O reconhecimento do dano moral foi adequadamente fundamentado, com base na violação ao direito à moradia digna, configurando-se dano moral
in re ipsa
, nos termos do art. 6º da CF e conforme precedentes citados.

7.

A finalidade de prequestionamento não justifica a oposição de embargos quando inexistem os vícios legais, sendo desnecessária a manifestação expressa se a matéria foi enfrentada.

8.

Advertência ao embargante quanto ao uso reiterado e protelatório dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

1.

A oposição de embargos de declaração não autoriza a rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

O reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil por vícios construtivos no PMCMV é válido quando demonstrada sua atuação como executor do programa.

3.

A configuração do dano moral decorrente de vícios graves em imóvel destinado à moradia digna prescinde de prova específica, tratando-se de dano
in re ipsa.

4.

Consideram-se enfrentadas as matérias suscitadas para fins de prequestionamento quando o acórdão aborda expressamente as alegações ou quando a omissão não se verifica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405, 406 e 618; CPC, arts. 2º, 3º, 85, 86, 337, IX, 485, VI, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/03/2022; STJ, AREsp 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; TJRN, Apelação Cível nº 08013095620208205121, Rel. Des. Eduardo Bezerra, j. 12/09/2024; TJSP, AI nº 2269761-71.2021.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 12/02/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO DO BRASIL S/A.
,
em
face do Acórdão (PJe ID nº 25336423), de minha relatoria,
julgado na 6ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – de 25/02/2025,
que conheceu e deu parcial provimento ao Apelo de
ELISANDRA FERREIRA SALDANHA
, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A. e Elisandra Ferreira Saldanha contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). A autora postula a condenação em danos morais. O Banco sustenta sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV; e (ii) estabelecer se os danos morais devem ser reconhecidos em razão dos prejuízos decorrentes das falhas na construção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva, pois atuou como executor do PMCMV, não se limitando ao papel de mero agente financeiro, conforme entendimento pacífico do STJ.

4. Os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico, e o Banco não impugnou de forma específica as conclusões apresentadas, tornando-se responsável pelos danos materiais.

5. O direito à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal, abrange a entrega de imóveis em condições adequadas de habitabilidade. A frustração causada pela aquisição de imóvel com vícios graves configura dano moral in re ipsa, que independe de prova específica do sofrimento.

6. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional, considerando a gravidade dos prejuízos experimentados e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa.

2. O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts. 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; TJRN, Apelação Cível nº 08013095620208205121, Rel. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, j. 12/09/2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2269761-71.2021.8.26.0000, Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 12/02/2022”.

Em suas razões recursais, discorre a embargante aduzindo, em resumo que: há omissão quanto à análise detalhada do seu papel como mero agente financeiro, nos termos dos arts. 2º, 3º, 485, VI e 337, IX do CPC;
defende

que não houve demonstração da responsabilidade do banco pelos vícios, e que estes seriam de responsabilidade da construtora, conforme art. 618 do CC, bem como que o acórdão não analisou a ausência de comprovação do abalo psíquico relevante. Sustenta que não se aplica o dano moral
in re ipsa
em hipóteses de vício construtivo, quando não há risco à habitabilidade.

Nesses termos, postula:

“Diante das incorreções do v. acórdão quanto à análise da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, o que culminou com a sua indevida condenação ao pagamento de indenizações, o que poderá acarretar o enriquecimento ilícito da parte embargada, faz-se necessária a manifestação expressa sobre as matérias ventiladas, sobretudo para que seja viabilizada a interposição de Recurso Especial junto ao Superior Tribunal de Justiça. Assim, pugna o embargante,
mormente com a finalidade de prequestionamento
, pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, por todas as razões já expostas”.

Foram apresentadas contrarrazões aos Aclaratórios.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar que há omissão quanto à análise detalhada do seu papel como mero agente financeiro, nos termos dos arts. 2º, 3º, 485, VI e 337, IX do CPC, bem com que inexiste dano moral e material, justificando o caráter pré-questionatórios dos presentes embargos.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do v. acordão.

Isto porque, d
a análise dos autos, bastaria uma leitura atenta do ora embargante para compreensão da determinação contida nos autos, refletindo, em verdade,
o seu inconformismo com o julgado e objetivando
o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Acerca da suposta omissão quanto à ilegitimidade passiva reforço que o acórdão foi expresso ao afirmar que o Banco do Brasil atuou como executor do PMCMV – Faixa 1, citando cláusula contratual que atribui ao banco a responsabilidade pelo programa e amparando-se em jurisprudência consolidada do STJ. A alegação de ilegitimidade foi claramente enfrentada e afastada.
O fato de o embargante discordar da conclusão não caracteriza omissão.

Já em relação à alegação de ausência de dano material e inexistência de dano moral formulados com nítido intuito de pré-questionamento, esclareço que ao lado de inexistir omissão, foi enfrentada a responsabilidade na fundamentação do julgado, o v. acórdão reconheceu a existência de vícios com base em laudo técnico apresentado pela autora, cuja impugnação pelo banco foi genérica. A ausência de refutação específica resultou em preclusão.

De igual forma no que pertine o dano moral, no particular rememoro que o acórdão adotou fundamentação sólida para reconhecer o dano moral
in re ipsa
, vinculando-o à violação do direito à moradia digna, nos moldes do art. 6º da CF. Essa linha é coerente com jurisprudência consolidada citada no próprio julgado. Não há contradição interna nem ausência de motivação.

Logo, entendo, que os presentes Aclaratórios nada mais são, do que o expresso
inconformismo do embargante, com a conclusão do julgado, almejando a reforma do
decisum
colegiado deste e. Tribunal.

Por derradeiro, acerca do interesse
manifesto
no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração
na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/06/2025